Tribunal: STF
Processo: Rcl 53318
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional formalizada por Fábio de Oliveira Ribeiro contra o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e Carlos Bolsonaro, Vereador do Município do Rio de Janeiro.  



    2. O reclamante narra que teve sua conta do Twitter bloqueada duas vezes, em consequência de textos que postou, referentes ao ex-Presidente da República Jair Bolsonaro e ao Exército Brasileiro. Registra ter recebido diversas ligações identificadas como spam, logo após suas postagens. Alega, ao fim, indícios de que o seu telefone teria sido hackeado e que suas atividades on-line estariam sendo monitoradas em tempo real.  



    3. Requer o processamento e a procedência da presente reclamação para “determinar o STF o que julgar adequado à situação inusitada criada pelos reclamados que estão ativamente sabotando o framework e o enforcement definidos pela Suprema Corte para o princípio da liberdade de expressão”. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    5. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    6. No caso em tela, revela-se evidente a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada a via reclamatória sem a observância dos requisitos processuais, porquanto alegado, de forma genérica, o desrespeito pela parte reclamada a princípio constitucional. Não foi sequer especificado qual ou quais paradigmas teriam sido violados.  



    7. A presente reclamação é, portanto, manifestamente inadmissível, ante a ausência dos requisitos de cabimento estabelecidos na Constituição Federal e no estatuto processual civil. Não se comprovando a usurpação da competência desta Corte ou afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, incabível é a via reclamatória.  



    8. Ademais, a aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl nº 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/08/2010, p. 10/09/2010), de forma a ser inadmissível o alargamento das hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de ser desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.  



    9. Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de janeiro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator